Tribunal: TJBA
Processo: 8066264-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066264-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISNANDO SERAFIM DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato aprovado em concurso público (cadastro de reserva), contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, em demanda movida contra a EMBASA. O embargante alega omissão na análise da decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, documentos que comprovariam preterição decorrente da contratação de terceirizados e do critério regional previsto no edital. Requer o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816; (ii) verificar se houve omissão na apreciação de documentos e argumentos que apontariam a preterição do embargante; e (iii) estabelecer se houve desconsideração indevida da alegação de critério regional no provimento das vagas previstas em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. A decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816 foi publicada após a sessão de julgamento do acórdão embargado, razão pela qual não pode configurar omissão do colegiado.

5. A suspensão de liminar não possui efeito vinculante e tampouco substitui o julgamento de mérito, de modo que não afasta a tese fixada pelo STF no Tema 784.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de preterição, concluindo que a mera contratação de terceirizados não comprova, por si só, substituição arbitrária ou imotivada, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A tese relativa ao critério regional de provimento não foi suscitada oportunamente nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal e não podendo ser analisada em sede de embargos de declaração.

8. O recurso evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, finalidade que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão publicada posteriormente ao julgamento não configura omissão e não pode ser considerada pelo colegiado .

2. A mera contratação de terceirizados não caracteriza preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, sem comprovação de substituição arbitrária.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8027960-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 25.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8066264-08.2024.8.05.0000.EDCiv
, em que figuram como embargante
ISNANDO SERAFIM DE SOUSA
e embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 30 de setembro de 2025.